Tribunal: TJES
Processo: 0025453-58.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025453-58.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON SANTOS DE DEUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0025453-58.2017.8.08.0048

APELANTE: ROBSON SANTOS DE DEUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, DO CÓDIGO PENAL. TROCA DE PLACA. DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ROBSON SANTOS DE DEUS contra sentença da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 311, do Código Penal. O réu foi flagrado conduzindo motocicleta cuja placa havia sido substituída por outra pertencente a veículo diverso, sem apresentar documento que comprovasse a origem lícita do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em verificar se a ausência de exame pericial na adulteração da placa do veículo compromete a comprovação da materialidade do delito, a ponto de justificar a absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adulteração de sinal identificador de veículo automotor visa proteger a autenticidade dos sinais de identificação do bem, sendo típica a conduta de substituir a placa, ainda que de forma grosseira ou sem intenção de fraudar a fé pública, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 2.050.396/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15/12/2023).

No caso concreto, a materialidade do delito ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos, como o Boletim Unificado, o Dossiê Consolidado de Veículo, o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apreensão e o Relatório Final. Além disso, o acusado confessou espontaneamente a substituição da placa, alegando que o fez após perder a original.

O depoimento de policiais que participaram da abordagem foi firme e coerente, relatando que a placa da motocicleta não possuía lacre, estava amarrada com arame e não correspondia ao veículo conduzido. Ressalte-se que o valor probatório da palavra dos agentes de segurança, especialmente quando prestada sob o contraditório, é amplamente reconhecido pela jurisprudência, desde que em harmonia com os demais elementos do processo (STF, HC 73.518/SP).

Nos casos de adulteração de sinais identificadores sem vestígios técnicos relevantes, a realização de exame pericial não é imprescindível, podendo a materialidade ser suprida por outros meios de prova, como testemunhos ou documentos. Esse entendimento encontra respaldo no art. 167 do Código de Processo Penal e na jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl no HC 899.798/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 5/9/2024).

No caso em análise, a troca da placa não gerou vestígios que demandassem exame técnico, sendo suficiente a confissão do acusado e os depoimentos testemunhais para a formação da convicção quanto à prática do delito. A alegação defensiva, portanto, não prospera, pois a materialidade e a autoria foram amplamente demonstradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor não exige exame pericial quando a adulteração não gera vestígios técnicos, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova.

O depoimento de agentes de segurança possui valor probante, desde que firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 311; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.050.396/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15/12/2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC 899.798/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 5/9/2024; STF, HC 73.518/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0025453-58.2017.8.08.0048

APELANTE: ROBSON SANTOS DE DEUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBSON SANTOS DE DEUS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 9957555, Vol. 01, parte 02, pp. 47/52), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 311, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Emerge da Denúncia (Id. 9957555, Vol. 01, parte 01, pp. 02/03) que, no dia 16 de novembro de 2017, por volta das 16h25m, Guardas Municipais em patrulhamento preventivo pela Rodovia Audifax Barcelos, Bairro Laranjeiras, Serra/ES, avistaram o denunciado conduzindo a motocicleta, cor prata, placa KPZ 4132, de forma perigosa e alta velocidade, realizando manobras bruscas, razão pela qual foi abordado, ocasião em que constataram que Robson não possuía a Carteira. Nacional de Habilitação. Efetuadas diligências, verificaram que o número da placa do veículo pertencia a uma motocicleta Honda CG 150, cor preta, e o chassi pertencia a uma motocicleta Fazer 250, placa EHD 8834, sem restrição de roubo/furto. Ressai, ainda, que o denunciado não apresentou aos policiais qualquer documento que comprovasse a origem da motocicleta, informando apenas que a comprou de um desconhecido há, aproximadamente, 01 (um) mês, e que trocou a placa da motocicleta, pois perdeu a original.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição, por ausência de elementos probatórios, diante da não confecção de laudo de contrafação, em observância ao art. 158, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que, na esteira do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania,
“o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).(REsp n. 2.050.396/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No caso em comento, a
materialidade
restou consubstanciada no Boletim Unificado (Id. 9957555, Vol. 01, parte 01, pp. 05/07), Dossiê Consolidado de Veículo (Id. 9957555, Vol. 01, parte 01, p. 15), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 9957555, Vol. 01, parte 01, pp. 16/19), Auto de Apreensão (Id. 9957555, Vol. 01, parte 01, p. 20) e Relatório Final (Id. 9957555, Vol. 01, parte 01, pp. 26/30).

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado confessou ter colocado em sua motocicleta a placa de outra moto, visto ter perdido a placa de sua motocicleta. Declarou também que assim o fez porque imaginava que poderia perder sua motocicleta caso fosse parado pela Polícia com o veículo sem placa identificadora.

Destaque-se, ainda, que, sabatinados em Juízo, as testemunhas Guardas Municipais Peterson Bernardo da Silva e Lucas Monteiro Medeiros (depoimentos transcritos na sentença) declararam que estavam em patrulhamento preventivo quando o acusado passou pela guarnição, em sentido contrário, a bordo de uma motocicleta, realizando manobras perigosas, o que teria motivado sua abordagem, tendo verificado que a placa que constava na motocicleta não lhe pertencia, apesar de não haver restrição de furto/roubo. Disseram, ainda, que o acusado teria informado que havia comprado a motocicleta há cerca de 01 mês antes e havia perdido a placa original e, como possuía outra placa em casa, fez a alteração, ressaltando, inclusive, que a placa não possuía lacre e estava amarrada com arame.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

Frente a tal panorama, impende consignar que, em consonância com o posicionamento adotado pela Corte Superior de Justiça,
“O crime de adulteração de sinal identificador de veículo pode ser caracterizado por outros meios de prova, não sendo imprescindível a realização de exame pericial”. (AgRg nos EDcl no HC n. 899.798/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Nesse cenário, é de se pontuar que a adulteração consistiu na substituição das placas de identificação do veículo, fixando-se outra no lugar da original. Essa modificação, contudo, não configurou uma alteração de natureza substancial que deixasse vestígios técnicos passíveis de apuração por meio de perícia. Trata-se, na verdade, de uma adulteração incapaz de gerar vestígios que demandassem exame pericial. Nesse contexto, admite-se que a comprovação do crime seja realizada por outros meios de prova legalmente previstos, em conformidade com o disposto no artigo 167, do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso vertente.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TROCA DE PLACAS. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIO. ADULTERAÇÃO COMPROVADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com diversos precedentes firmados nesta Corte, nas hipóteses em que os delitos não deixam vestígios não há necessidade de realização de exame pericial, podendo tal ausência ser suprida por provas testemunhais. 2. In casu, a troca da placa de identificação da motocicleta utilizada pelo réu não deixou vestígios, motivo pelo qual os depoimentos testemunhais foram capazes de formar a convicção dos julgadores a respeito da materialidade do delito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1366117 SE 2013/0044462-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018).

À vista de tal contexto,
não há como prosperar a versão defensiva,
eis que a materialidade delitiva restou comprovada por meio da prova testemunhal e da própria confissão do apelante no sentido de que efetuou a troca da placa da motocicleta,
razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)